Tribunal: TJDFT
Processo: 0749887-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749887-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANDRADE DE CARVALHO AGRAVADO: WENDER RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por José Andrade de Carvalho em face da r. decisão (ID 75029116, no feito de referência) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Wender Rodrigues Pereira, indeferiu o pedido de cadastramento judicial do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. O Agravante sustenta, em síntese, que ajuizou o feito executivo em 9/8/2019, com o objetivo de obter o pagamento de débitos decorrentes da relação locatícia firmada com o Agravado. Porém, afirma que todas as pesquisas intentadas para a localização de bens restaram infrutíferas, razão pela qual requereu ao d. Juízo de origem que o Executado fosse judicialmente incluído nos cadastros de inadimplentes. Reputa preencher os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal ante a expressa previsão do art. 782, § 3o, do CPC/15, bem como pelo fato de que a ausência do efeito suspensivo acarretará a remessa dos autos ao arquivo e o início do prazo de prescrição intercorrente. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando o feito, verifico que a fundamentação exposta pelo d. Magistrado ao indeferir o pedido do Exequente/Agravante foi a de que o art. 782, § 3o, do CPC/15 representa apenas uma faculdade para o julgador, e que “a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação” - ID 75029116, no feito de referência. Em juízo de cognição sumária, partilho do mesmo posicionamento. A meu ver, o princípio da cooperação deve ser interpretado sistematicamente com as demais regras afetas ao rito da Execução. Obviamente, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos mecanismos que o Magistrado detêm para o exercício da função jurisdicional, instrumentos que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. No entanto, no caso em exame, o requerimento do credor envolve a adoção de condutas facilmente praticáveis pelo próprio Exequente, fora dos limites da jurisdição. Dessa forma, considero que a faculdade prevista no art. 782, § 3o, do CPC/15 deve ser adotada apenas quando o credor demonstrar impossibilidade ou, no mínimo, peculiar dificuldade para realizar o cadastramento de forma extrajudicial, o que não é o caso. Nas razões recursais, o Recorrente limita-se a argumentar que já foram intentados os mecanismos regulares de constrição judicial e que “inexistem óbices para que os dados do devedor sejam incluídos nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, conforme determina o artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil” (ID 21542537, Pág. 5). Ausentes maiores explicações sobre a inviabilidade de o próprio Exequente cadastrar o nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, tenho por não preenchido o requisito da probabilidade do direito. Registro que, recentemente, este eg. TJDFT externou o mesmo entendimento: “Conquanto a medida de inscrição do nome do executado possa ser determinada pelo julgador, consoante redação do art. 782, §3o, do CPC, trata-se de mecanismo que se encontra à disposição do credor sem a necessária intervenção judicial e, por não se enquadrar como medida impositiva, esta somente se evidencia necessária quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la”. (Acórdão 1297884, 07331696720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator